Tribunal: TJDFT
Processo: 0729084-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729084-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESAVE MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA, MARIA LUCIA ARANTES, VILMA AMANCIA DO AMARAL D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o AR de ID 63776118. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator